Tribunal: STF
Processo: ARE 1343008
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. ARTS. 30, VIII, E 175 DA CF. POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DEFINIÇÃO DOS LOCAIS A SEREM INSTALADOS. LEI 6.779/16. LIMITAÇÃO. OCUPAÇÃO DE SOLO URBANO. NORMAS TÉCNICAS. EQUILÍBRIO DA CLÁUSULA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO CELEBRADO COM A ANEEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADO. ALEGADA INCONSTITUCIONALDIADE DE LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 4925. MATÉRIAS RESTRITAS AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA E DE DESTAQUE DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA ESCLARECIMENTO QUANTO AO PLEITO. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso quanto ao mérito da controvérsia.



    2. Improcedente a alegada omissão do acórdão embargado, uma vez que houve expresso enfrentamento da questão suscitada, embora em contrariedade aos interesses da parte Embargante.



    3. Quanto aos pedidos de destaque do julgamento do agravo regimental e de retirada do processo de pauta da Segunda Turma, formulados em petição avulsa, tal deferimento constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito, uma vez que o julgamento em ambiente virtual não traz prejuízo aos debates que os Ministros poderão fazer. 



    4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecimentos quanto ao pedido de destaque e retirada de pauta do processo.